Tribunal: TCU
Processo: 004.982/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador  Planfor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o recurso de revisão interposto por José Luiz Ribeiro e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba e Região, contra o Acórdão 3959/2015-TCU-Primeira Câmara (retificado por inexatidão material - Acórdão 2440/2017-TCU-Primeira Câmara ), que julgou irregulares as suas contas e imputou-lhes débito, em virtude de irregularidades no Convênio 59/1999, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o mencionado sindicato, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III; e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Luiz Ribeiro e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba e Região para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a reduzir o débito objeto do item 9.2 do acórdão recorrido, conforme tabela a seguir, mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas: Data da ocorrência Valor original Tipo 6/10/1999 25.813,85 Débito 14/12/1999 16.433,93 Débito 22/12/1999 21.247,80 Débito 24/11/1999 1.461,00 Crédito 15/12/1999 2.205,00 Crédito 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.3. informar aos interessados que, na confirmação de recolhimento de débito em valores superiores aos devidos, pode-se requerer o respectivo ressarcimento, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, arts. 2o, inciso I, 3o e 4o, incisos I a VIII.